Tribunal: TJSP
Processo: 2159753-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de restituição de depósito bancário cumulada com indenização por danos morais" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou a apresentação de planilha de cálculo do valor remanescente, acrescido de atualização monetária e juros de mora, inclusive sobre os valores depositados judicialmente. Turma julgadora que deu provimento ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de restituição de depósito bancário cumulada com indenização por danos morais" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que determinou a apresentação de planilha de cálculo do valor remanescente, acrescido de atualização monetária e juros de mora, inclusive sobre os valores depositados judicialmente. Turma julgadora que deu provimento ao recurso. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA por determinação da Douta Presidência da Seção de Direito Privado. Arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Forçosa a aplicação do entendimento firmado pela Corte Cidadã. Sistemática de Recursos Repetitivos. Reflexão sobre o tema, com alteração do entendimento anterior deste Colegiado - Necessidade de observância da tese vinculante revisada pelo c. STJ - Nova redação do Tema Repetitivo 677: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" - Aplicabilidade - Efeito vinculante imediato, nos termos do artigo 1.040 do CPC - Observância também ao decidido no AgInt no REsp 1.965.048/SP (Informativo 783 do STJ). DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.